Tribunal: TJMT
Processo: 1012314-80.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012314-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora, Gestão de Florestas Públicas]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELIZABETH MACEDO SILVA - CPF: 770.780.711-15 (ADVOGADO), ERICO VINICIUS PASA HERNANDEZ - CPF: 941.125.761-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), 1ª Promotoria de Justiça Cível de Nova Mutum (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES AURELIO XAVIER DE CAMPOS - CPF: 021.070.261-30 (TERCEIRO INTERESSADO), BOLESLAU DZIACHAN - CPF: 085.679.800-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CORREA DE ARRUDA - CPF: 280.291.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVO ALVES RODRIGUES - CPF: 151.685.651-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO VICTOR MIRANDA MACIEL - CPF: 025.910.121-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURILIO EVANILDO VILAS BOAS - CPF: 688.233.711-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - NOVA MUTUM (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, VENCIDA A RELATORA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – RESPONSABILIZAÇÃO – DEGRADAÇÃO – DISCREPÂNCIA EM RELATÓRIO DE TIPOLOGIA VEGETAL – DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO NATURA
– INDÍCIOS DE FRAUDE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Ação Civil Pública que deu origem à decisão recorrida advém do Inquérito Civil 00165-097/2019, da Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente Natural da Capital, diante da notícia de crime de caráter ambiental de que teriam ocorrido falsidades em relatórios de tipologia vegetal apresentados na SEMA, para autorizar desmatamentos em área superior ao permitido por lei (Operação Polygonum).

2. A proteção ao ambiente em avançado estado de degradação e a imperiosa necessidade de sua recomposição é ditame constitucional e, havendo dúvida quanto à natureza do ecossistema protegido, aplica-se o princípio in dubio pro natura.

3. Diante da dúvida fundamentada quanto à existência de fraude nos Relatórios de Tipologia Vegetal apresentados junto à SEMA, necessária e salutar a manutenção da decisão ora recorrida, sendo certo que as demais matérias apontadas pelo Recorrente estão ligadas ao mérito da ação civil pública de base e com ela devem ser conhecidas.

4. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Erico Vinicius Pasa Hernandez
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Ação Civil Pública nº 1002540-93.2019.8.11.0086 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor do Agravante, do Estado de Mato Grosso, de Silvio Alves Rodrigues, Euclides Aurélio Xavier de Campos, Boleslau Dziachan, Roberto Correa de Arruda, Paulo Victor de Miranda Maciel e Maurilio Evanildo Vilas Boas, que deferiu o pedido de liminar para:

1.

SUSPENDER o relatório de Tipologia elaborado pelo requerido SILVIO ALVES RODRIGUES e o Parecer Técnico de nº 118531/CCA/SRMA/2018 elaborado pelos requeridos Roberto Correa de Arruda, Paulo Victor de Miranda Maciel e Maurilio Evanildo Vilas Boas sobre a propriedade denominada Fazenda Água Limpa até a decisão final de mérito da presente demanda, entendendo-se como válido até posterior deliberação o Relatório Técnico nº 200/2019, elaborado pelo MP/UFMT, carreado nos autos nos ID’s nº 25271230 (a partir da fl.08), 25271233, 25271236 e 25271593.

2.

DETERMINAR que a requerida se abstenha de praticar qualquer atividade lesiva ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental, em especial o desmate ilegal de 401,1065 hectares de vegetação de cerrado da Fazenda Água Limpa;

3.

DETERMINAR que o requerido Boleslau Dziachan proceda a

recomposição da área degradada, com apresentação à Secretaria de Estado e Meio Ambiente - SEMA/MT, com apresentação no prazo de 60 (sessenta) dias de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, atendendo as diretrizes indicadas por aquele órgão e, posterior implementação do PRAD, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da aprovação deste;

4.

DECRETAR a indisponibilidade de bens dos requeridos Boleslau Dziachan, Silvio Alves Rodrigues, Erico Vinicius Pasa Hernandez, Euclides Aurélio Xavier de Campos, Roberto Correa de Arruda, Paulo Victor de Miranda Maciel e Maurilio Evanildo Vilas Boas até o montante comum de R$ 10.726.432,32 (dez milhões, setecentos e vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos), devendo aplicarem-se as seguintes providências, na ordem estabelecida:

a) na forma entabulada pelo artigo 854 do Código de Processo Civil, determino o bloqueio on-line, via sistema BACENJUD, tomando-se por base o CPF dos demandados, devendo os autos permanecerem em sigilo;

b) em caso negativo, proceda à consulta e à efetivação de restrição por meio do sistema RENAJUD, nos veículos em nome dos demandados, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC-MT;

c) em caso negativo, oficie-se à Delegacia da Receita Federal de Mato Grosso, a fim de que proceda à retenção e o depósito, em conta à ordem deste juízo, de eventual restituição de imposto de renda, em relação aos demandados.

5. Comunicação ao Banco Central acerca do descumprimento por parte dos requeridos Boleslau Dziachan, quanto a descumprimento do disposto na Resolução nº 3.545/08, mormente no que concerne à incidência da Fazenda Água Limpa em área da Amazônia, bem como a ocorrência de desmate ilegal de 401,1065 hectares de vegetação na propriedade;

6. Determino o registro da presente decisão na matrícula do imóvel denominado Fazenda Água Limpa, ocasião em que concedo ao Ministério Público o prazo de 05 (cinco) dias para informar a matrícula deste.

Por fim, fixou multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o descumprimento das obrigações de fazer e não fazer citadas alhures, limitando a multa à 30 (trinta) dias-multa.

Aduz, em síntese, que, o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública em face do Agravante e Outros, atribuindo-lhes conduta criminosa, consistente na falsificação de relatórios de tipologia vegetal, para supostamente acobertar o desmatamento de 401,1065 hectares de área superior ao permitido pela legislação ambiental, após 22-7-2008, na Fazenda Água Limpa, de propriedade de Boleslau Dziachan, cujos dados falsos teriam sido inseridos fraudulentamente nos sistemas da SEMA.

Destaca que, no que se refere ao Agravante, este foi contratado pelo procurador do proprietário da Fazenda Água Lima, em meados de 2018 para realizar um Croqui de Localização das amostras/parcelas de um Relatório de Tipologia Vegetal elaborado pelo Engenheiro Euclides Aurélio Xavier de Campos, uma vez que a SEMA teria gerado pendências no Sistema e exigido que se apresentasse tal documento para a realização de vistoria no local.

Relata que, foi contratado em razão da necessidade de o Engenheiro Florestal estar em viagem para o interior de Mato Grosso e não ter data para voltar, ressaltando que, esteve na Fazenda Água Lima e constatou uma a uma a localização das amostras / parcelas que continham placas de identificação, constatando ser área de lavoura, que lhe informaram ter sido aberta nos anos 90, fazendo constar no croqui de localização que dias depois foi protocolizado na SEMA.

Assevera que, apesar de o Agravado discorrer sobre a participação do Agravante em suposto esquema criminoso atuante na SEMA, não teria sequer juntado o documento que consta seu nome no processo administrativo da SEMA, bem como o próprio Relatório de Tipologia que afirma existir fraude.

Argumenta que, tendo o Agravante se limitado a juntar um croqui de localização de amostras /parcelas que a própria perícia do Agravado constatou como existentes e corretas (as amostras/parcelas), então não teria ocorrido nenhuma inserção de informações falsas por sua parte, ressaltando que o Agravado não apresentou qualquer indício para responsabiliza-lo pelos fatos em análise.

Pontua, ainda, que, não causou qualquer dano, bem como não obteve nenhum benefício, uma vez que o próprio Agravado admite que
não se logrou êxito em identificar/comprovar os benefícios auferido pelos requeridos, sendo que a responsabilidade penal é buscada perante jurisdição própria.

Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo, suspendendo a decisão agravada em sua totalidade.

O Agravante consignou a dispensa de juntada dos documentos elencados nos incisos I e II, do
caput
, do artigo 1.017 do CPC, consignando tratar-se de processo eletrônico.

Certificou-se no ID n. 4666989 que foi efetuado o pagamento do preparo recursal.

Antes de proceder à análise do feito, foi determinada a intimação do Agravante para juntar aos autos cópia dos documentos obrigatórios exigidos pelo art. 1.017 do CPC, bem como dos documentos que instruem a inicial da ACP que subsidiaram a decisão que concedeu a antecipação de tutela, a fim de ofertar melhor compreensão dos fatos deduzidos nas razões do agravo, uma vez que, em consulta ao Sistema PJE de 1º Grau não foi possível visualizar os autos de origem, certamente por se tratar de feito sigiloso (ID n. 46648980), o que foi devidamente atendido no ID n. 46849950.

No ID n. 48217983 o Agravante esclareceu que os documentos que instruem a inicial da ACP estão protocolizados juntamente com esta nos ID’s: 46849951, 46849952, 46849953, 46849955, 46849956, 46849957, 46849958, 46849959, 46849960, 46849961, 46849962, 46849964 e 46849965.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido no ID n. 48757957, para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso pelo órgão colegiado.

As contrarrazões vieram no ID n. 55144955, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se no ID n.

84080464 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, t
rata-se
de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Erico Vinicius Pasa Hernandez
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Ação Civil Pública nº 1002540-93.2019.8.11.0086 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor do Agravante, do Estado de Mato Grosso, de Silvio Alves Rodrigues, Euclides Aurélio Xavier de Campos, Boleslau Dziachan, Roberto Correa de Arruda, Paulo Victor de Miranda Maciel e Maurilio Evanildo Vilas Boas, que deferiu o pedido de liminar para:

1. SUSPENDER o relatório de Tipologia elaborado pelo requerido SILVIO ALVES RODRIGUES e o Parecer Técnico de nº 118531/CCA/SRMA/2018 elaborado pelos requeridos Roberto Correa de Arruda, Paulo Victor de Miranda Maciel e Maurilio Evanildo Vilas Boas sobre a propriedade denominada Fazenda Água Limpa até a decisão final de mérito da presente demanda, entendendo-se como válido até posterior deliberação o Relatório Técnico nº 200/2019, elaborado pelo MP/UFMT, carreado nos autos nos ID’s nº 25271230 (a partir da fl.08), 25271233, 25271236 e 25271593.

2. DETERMINAR que a requerida se abstenha de praticar qualquer atividade lesiva ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental, em especial o desmate ilegal de 401,1065 hectares de vegetação de cerrado da Fazenda Água Limpa;

3. DETERMINAR que o requerido Boleslau Dziachan proceda a recomposição da área degradada, com apresentação à Secretaria de Estado e Meio Ambiente - SEMA/MT, com apresentação no prazo de 60 (sessenta) dias de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, atendendo as diretrizes indicadas por aquele órgão e, posterior implementação do PRAD, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da aprovação deste;

4. DECRETAR a indisponibilidade de bens dos requeridos Boleslau Dziachan, Silvio Alves Rodrigues, Erico Vinicius Pasa Hernandez, Euclides Aurélio Xavier de Campos, Roberto Correa de Arruda, Paulo Victor de Miranda Maciel e Maurilio Evanildo Vilas Boas até o montante comum de R$ 10.726.432,32 (dez milhões, setecentos e vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos), devendo aplicarem-se as seguintes providências, na ordem estabelecida:

a) na forma entabulada pelo artigo 854 do Código de Processo Civil, determino o bloqueio on-line, via sistema BACENJUD, tomando-se por base o CPF dos demandados, devendo os autos permanecerem em sigilo;

b) em caso negativo, proceda à consulta e à efetivação de restrição por meio do sistema RENAJUD, nos veículos em nome dos demandados, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC-MT;

c) em caso negativo, oficie-se à Delegacia da Receita Federal de Mato Grosso, a fim de que proceda à retenção e o depósito, em conta à ordem deste juízo, de eventual restituição de imposto de renda, em relação aos demandados.

5. Comunicação ao Banco Central acerca do descumprimento por parte dos requeridos Boleslau Dziachan, quanto a descumprimento do disposto na Resolução nº 3.545/08, mormente no que concerne à incidência da Fazenda Água Limpa em área da Amazônia, bem como a ocorrência de desmate ilegal de 401,1065 hectares de vegetação na propriedade;

6. Determino o registro da presente decisão na matrícula do imóvel denominado Fazenda Água Limpa, ocasião em que concedo ao Ministério Público o prazo de 05 (cinco) dias para informar a matrícula deste.

Por fim, fixou multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o descumprimento das obrigações de fazer e não fazer citadas alhures, limitando a multa à 30 (trinta) dias-multa.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública em desfavor do
Agravante
e dos corréus
Estado de Mato Grosso, Silvio Alves Rodrigues, Euclides Aurélio Xavier de Campos, Boleslau Dziachan, Roberto Correa de Arruda, Paulo Victor de Miranda Maciel e Maurilio Evanildo Vilas Boas
, objetivando, em caráter antecipatório, de indisponibilidade de bens dos Requeridos, bem como que fosse determinado o atendimento de diversas precauções imediatas, consistentes em medidas destinadas a obstar a suposta degradação ambiental na
Fazenda Água Limpa
,
de propriedade de Boleslau Dziachan, em que o Agravante foi contratado pelo Engenheiro Florestal Euclides Aurélio Xavier de Campos, para confeccionar o Croqui de Localização das amostras/parcelas do Relatório de Tipologia Vegetal elaborado pelo Engenheiro Euclides Aurélio Xavier de Campos (este contratado pelo proprietário Sr. Boleslau Dziachan), sob o argumento de que
os dados constantes nos sistemas da SEMA foram falsificados e ainda há o conluio de Técnicos da própria SEMA (órgão ambiental
).

Ao deferir a tutela de urgência vindicada, o Magistrado de Primeiro Grau, consignou que,
há prova suficiente para convencer este Juízo de que a situação narrada merece um provimento liminar, mesmo antes de se exaurir a fase cognitiva, posto que resta demonstrada a probabilidade do direito diante do ato ilícito do réu perante ao meio ambiente, bem como das patentes irregularidades no Relatório de Tipologia elaborado pelo requerido Silvio Alves Rodrigues e Parecer Técnico nº 118531/CCA/SRMA/2018 elaborado pelos requeridos Roberto Correa de Arruda, Paulo Victor de Miranda Maciel e Maurilio Evanildo Vilas Boas, os quais culminaram no desmate ilegal de 401,1065 hectares de vegetação de cerrado.

Destacou, ainda, que,

caso não fosse concedida a medida, há perigo de dano, consubstanciada nos danos à coletividade, decorrentes do desequilíbrio ecológico, bem como a fim de que possa se inibir novos danos ao meio ambiente por parte da requerida.

Asseverou, também que,
merece acolhimento o pleito de declaração de indisponibilidade de bens dos requeridos, mormente no que concerne à gravidade dos fatos narrados na exordial, os quais com falsificação de documentos alteraram o registro da propriedade junto aos Sistemas da SEMA, culminando no vultuoso desmatamento ilegal de 401,1065 hectares de vegetação de cerrado, atingindo o dano ambiental à toda coletividade.

Pois bem.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida (plausibilidade do direito invocado e perigo da demora do provimento jurisdicional).

A probabilidade do direito, tradicionalmente conhecida como
'fumus boni juris'
, refere-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito buscado pela parte, ou seja, a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante.

Já o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, também conhecido como
'periculum in mora'
, é aquele irreparável ou de difícil reparação. Sobre esse requisito, vem à baila a lição de Didier Jr.:

Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, a hipótese ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, III) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito
(DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10. ed. Salvador: ed. JusPodivm, 2015).

No presente caso, não se olvida que o direito que se pretende tutelar na ação de base é de extrema importância, porque visa a proteção constitucional à um meio ambiente sadio, contudo, os documentos que instruem a inicial não emprestam, em juízo de cognição sumária, a atribuir verossimilhança às alegações do Autor/Agravado, razão pela qual, tenho que o recurso deve ser provido.

Explico.

A pretensão da Ação Civil Pública vem embasada, exclusivamente, pelo Relatório Técnico nº 200/2019 (ID n.
46839956
), elaborado pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público – CAOP em parceria com o Professor Titular do Departamento de Engenharia Florestal da UFMT, Dr. Zenézio Finger, que apresenta a seguinte conclusão:

(...) Conclusão:

Verificou-se que as informações descritas no Relatório Técnico de Identificação de Tipologia Vegetal estão condizentes com o verificado in loco. No entanto o estudo não foi realizado na área indicada como Floresta Estacional Semidecidual pelo Mapa de Vegetação do Projeto RadamBrasil, tipo de vegetação que foi confirmado durante vistoria no local. Contudo, embora exista área de floresta na Fazenda Água Limpa, o estudo de tipologia vegetal aprovado pela SEMA, concluiu que 100% da área é formação de cerrado.

Todavia, em que pesa a gravidade dos fatos narrados na inicial da Ação Civil Pública, entendo que, não restou demonstrado, de plano, a existência de fraude nos dados constantes nos sistemas da SEMA e falsificação do Laudo de Tipologia Florestal, porquanto a prova produzida inicialmente, de forma unilateral pelo Ministério Público, que é a parte Autora da Ação Civil Pública, não se mostra suficiente para afastar a presunção
juris tantum
de legalidade e veracidade, que goza o Relatório Técnico de comprovação da tipologia vegetal aprovado pela SEMA, em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental.

Com efeito, em que pese as arguições do Agravado, no sentido de que a Operação
Polygonum
identificou a presença de uma organização criminosa atuante na SEMA, cujos objetivos consistiam em fraudar o Sistema Mato-grossense do Cadastro Ambiental Rural, que seria realizada por meio de esforços conjuntos de proprietários (diretamente beneficiados), dos engenheiros (entre eles o ora Agravante), e dos servidores da SEMA, entendo que tal questão demanda dilação probatória, uma vez que não há nenhum documento comprovando que aqueles fatos se relacionam ao que se discute nestes autos, pelo contrário
, o próprio Ministério Público reconhece na inicial que, não se logrou identificar/comprovar os benefícios auferidos, além de destacar que a responsabilidade penal é buscada perante jurisdição própria.

Ademais, em relação ao decreto de indisponibilidade de bens, é cediço que a previsão do artigo 12 da Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85), não afasta a necessidade do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil (probabilidade do direito e
periculum in mora
).

Com efeito, é assente na jurisprudência que a indisponibilidade de bens em sede de ação civil pública para reparação de dano ambiental, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação do patrimônio pelo causador do dano, o que não restou comprovado no caso.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- ALEGAÇÃO DE LOTEAMENTO IRREGULAR GERADOR DE
DANO AMBIENTAL
- NÃO IMPUTAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO - DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS - AUSÊNCIA DE PROVA - NÃO CABIMENTO DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

- Na ação civil pública em que se alega irregularidade de loteamento e se busca o ressarcimento de suposto dano ambiental, na qual não há imputação de ato de improbidade administrativa,
a decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito
, o que não ocorreu no presente caso.

(TJ-MG - AI: 10000180099525001 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 8/5/0018, Data de Publicação: 11/5/2018). [Destaquei]

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO (VISTA)

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

De início, a fim de evitar tautologia, reporto-me ao relatório trazido pela eminente Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra, que bem situou a questão,
in verbis
:

“Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Erico Vinicius Pasa Hernandez
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Ação Civil Pública nº 1002540-93.2019.8.11.0086 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor do Agravante, do Estado de Mato Grosso, de Silvio Alves Rodrigues, Euclides Aurélio Xavier de Campos, Boleslau Dziachan, Roberto Correa de Arruda, Paulo Victor de Miranda Maciel e Maurilio Evanildo Vilas Boas, que deferiu o pedido de liminar para:

1.

SUSPENDER o relatório de Tipologia elaborado pelo requerido SILVIO ALVES RODRIGUES e o Parecer Técnico de nº 118531/CCA/SRMA/2018 elaborado pelos requeridos Roberto Correa de Arruda, Paulo Victor de Miranda Maciel e Maurilio Evanildo Vilas Boas sobre a propriedade denominada Fazenda Água Limpa até a decisão final de mérito da presente demanda, entendendo-se como válido até posterior deliberação o Relatório Técnico nº 200/2019, elaborado pelo MP/UFMT, carreado nos autos nos ID’s nº 25271230 (a partir da fl.08), 25271233, 25271236 e 25271593.

2.

DETERMINAR que a requerida se abstenha de praticar qualquer atividade lesiva ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental, em especial o desmate ilegal de 401,1065 hectares de vegetação de cerrado da Fazenda Água Limpa;

3.

DETERMINAR que o requerido Boleslau Dziachan proceda a

recomposição da área degradada, com apresentação à Secretaria de Estado e Meio Ambiente - SEMA/MT, com apresentação no prazo de 60 (sessenta) dias de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, atendendo as diretrizes indicadas por aquele órgão e, posterior implementação do PRAD, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da aprovação deste;

4.

DECRETAR a indisponibilidade de bens dos requeridos Boleslau Dziachan, Silvio Alves Rodrigues, Erico Vinicius Pasa Hernandez, Euclides Aurélio Xavier de Campos, Roberto Correa de Arruda, Paulo Victor de Miranda Maciel e Maurilio Evanildo Vilas Boas até o montante comum de R$ 10.726.432,32 (dez milhões, setecentos e vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos), devendo aplicarem-se as seguintes providências, na ordem estabelecida:

a) na forma entabulada pelo artigo 854 do Código de Processo Civil, determino o bloqueio on-line, via sistema BACENJUD, tomando-se por base o CPF dos demandados, devendo os autos permanecerem em sigilo;

b) em caso negativo, proceda à consulta e à efetivação de restrição por meio do sistema RENAJUD, nos veículos em nome dos demandados, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC-MT;

c) em caso negativo, oficie-se à Delegacia da Receita Federal de Mato Grosso, a fim de que proceda à retenção e o depósito, em conta à ordem deste juízo, de eventual restituição de imposto de renda, em relação aos demandados.

5. Comunicação ao Banco Central acerca do descumprimento por parte dos requeridos Boleslau Dziachan, quanto a descumprimento do disposto na Resolução nº 3.545/08, mormente no que concerne à incidência da Fazenda Água Limpa em área da Amazônia, bem como a ocorrência de desmate ilegal de 401,1065 hectares de vegetação na propriedade;

6. Determino o registro da presente decisão na matrícula do imóvel denominado Fazenda Água Limpa, ocasião em que concedo ao Ministério Público o prazo de 05 (cinco) dias para informar a matrícula deste.

Por fim, fixou multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o descumprimento das obrigações de fazer e não fazer citadas alhures, limitando a multa à 30 (trinta) dias-multa.

Aduz, em síntese, que, o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública em face do Agravante e Outros, atribuindo-lhes conduta criminosa, consistente na falsificação de relatórios de tipologia vegetal, para supostamente acobertar o desmatamento de 401,1065 hectares de área superior ao permitido pela legislação ambiental, após 22-7-2008, na Fazenda Água Limpa, de propriedade de Boleslau Dziachan, cujos dados falsos teriam sido inseridos fraudulentamente nos sistemas da SEMA.

Destaca que, no que se refere ao Agravante, este foi contratado pelo procurador do proprietário da Fazenda Água Lima, em meados de 2018 para realizar um Croqui de Localização das amostras/parcelas de um Relatório de Tipologia Vegetal elaborado pelo Engenheiro Euclides Aurélio Xavier de Campos, uma vez que a SEMA teria gerado pendências no Sistema e exigido que se apresentasse tal documento para a realização de vistoria no local.

Relata que, foi contratado em razão da necessidade de o Engenheiro Florestal estar em viagem para o interior de Mato Grosso e não ter data para voltar, ressaltando que, esteve na Fazenda Água Lima e constatou uma a uma a localização das amostras / parcelas que continham placas de identificação, constatando ser área de lavoura, que lhe informaram ter sido aberta nos anos 90, fazendo constar no croqui de localização que dias depois foi protocolizado na SEMA.

Assevera que, apesar de o Agravado discorrer sobre a participação do Agravante em suposto esquema criminoso atuante na SEMA, não teria sequer juntado o documento que consta seu nome no processo administrativo da SEMA, bem como o próprio Relatório de Tipologia que afirma existir fraude.

Argumenta que, tendo o Agravante se limitado a juntar um croqui de localização de amostras /parcelas que a própria perícia do Agravado constatou como existentes e corretas (as amostras/parcelas), então não teria ocorrido nenhuma inserção de informações falsas por sua parte, ressaltando que o Agravado não apresentou qualquer indício para responsabiliza-lo pelos fatos em análise.

Pontua, ainda, que, não causou qualquer dano, bem como não obteve nenhum benefício, uma vez que o próprio Agravado admite que
não se logrou êxito em identificar/comprovar os benefícios auferido pelos requeridos, sendo que a responsabilidade penal é buscada perante jurisdição própria.

Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo, suspendendo a decisão agravada em sua totalidade.

O Agravante consignou a dispensa de juntada dos documentos elencados nos incisos I e II, do
caput
, do artigo 1.017 do CPC, consignando tratar-se de processo eletrônico.

Certificou-se no ID n. 4666989 que foi efetuado o pagamento do preparo recursal.

Antes de proceder à análise do feito, foi determinada a intimação do Agravante para juntar aos autos cópia dos documentos obrigatórios exigidos pelo art. 1.017 do CPC, bem como dos documentos que instruem a inicial da ACP que subsidiaram a decisão que concedeu a antecipação de tutela, a fim de ofertar melhor compreensão dos fatos deduzidos nas razões do agravo, uma vez que, em consulta ao Sistema PJE de 1º Grau não foi possível visualizar os autos de origem, certamente por se tratar de feito sigiloso (ID n. 46648980), o que foi devidamente atendido no ID n. 46849950.

No ID n. 48217983 o Agravante esclareceu que os documentos que instruem a inicial da ACP estão protocolizados juntamente com esta nos ID’s: 46849951, 46849952, 46849953, 46849955, 46849956, 46849957, 46849958, 46849959, 46849960, 46849961, 46849962, 46849964 e 46849965.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido no ID n. 48757957, para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso pelo órgão colegiado.

As contrarrazões vieram no ID n. 55144955, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se no ID n. 84080464 pelo desprovimento do recurso.”
(
sic
relatório) [Grifo no original]

A douta Relatora encaminhou voto pelo provimento do recurso, confirmando a liminar anteriormente deferida, ante a ausência dos requisitos necessários:
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, destacando que
“os documentos que instruem a inicial não emprestam, em juízo de cognição sumária, a atribuir verossimilhança às alegações do Autor/Agravado”
, e que não há comprovação da dilapidação do patrimônio do causado do dano. (
sic
voto da Relatora)

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Registro que a questão a ser dirimida neste Recurso de Agravo de Instrumento, cinge-se, tão-somente, às medidas restritivas de bens, quais sejam: decretação de indisponibilidade de bens, bloqueio BACENJUD, bloqueio RENAJUD, retenção de restituição de IR, entre outros.

Na ação civil pública proposta para pleitear a reparação de danos matérias e ambientais, no presente caso decorrente de desmatamento ilegal, a liminar tem natureza de medida cautelar, sendo necessária a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Nesse sentido, esta Corte já se pronunciou:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – OPERAÇÃO POLYGONUM – SUPOSTA FRAUDE NO SISTEMA MATO-GROSSENSE DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (SIMCAR/MT) E FALSIFICAÇÃO DE LAUDO DE TIPOLOGIA FLORESTAL – SERVIDORES PÚBLICOS QUE SUPOSTAMENTE TERIAM TIDO PARTICIPAÇÃO NA FALSIFICAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DOS SISTEMAS DA SEMA EM DECORRÊNCIA DA ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO – DOCUMENTO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE QUE GOZA DE PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO - DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS - AUSÊNCIA DE PROVA - NÃO CABIMENTO DA MEDIDA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Para a concessão de liminar em Ação Civil Pública é necessário o preenchimento de dois requisitos, qual sejam, uma situação concreta de risco e a verossimilhança no fundamento da alegação ("periculum in mora" e o "fumus boni iuris"). 2. Restando ausentes os requisitos para a concessão da liminar em Ação Civil Pública, mormente a necessidade de dilação probatória para comprovar efetivamente as arguições, o seu indeferimento é medida que se impõe.” (TJ-MT 10144505020208110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/11/2021)

Também nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. BLOQUEIO DE BENS. É firme na jurisprudência o entendimento no sentido de que a indisponibilidade de bens é medida que visa a garantir futura execução por quantia certa (a reparação de dano patrimonial e/ou moral), podendo recair sobre qualquer bem do patrimônio do devedor. Não obstante, para sua decretação, devem ser preenchidos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. In casu, inexiste risco iminente de frustração de futura execução, ante a ausência de prova da prática de atos concretos de dilapidação do patrimônio pela ré, sendo razoável que se lhe oportunize o devido processo legal, antes da decretação de medida de indisponibilidade de bens.

(TRF-4 - AG: 50288047920164040000 5028804-79.2016.4.04.0000, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 16/11/2016, QUARTA TURMA)

Necessário frisar que a Fazenda Água Limpa está localizada no Município de Nova Mutum, e de acordo com o Mapa de Vegetação do Projeto RADAM BRASIL no local existe Floresta Estacional Semidecidual, conforme mapa de localização juntado aos autos, com a inicial, não sendo possível desmatar mais do que 20% da área, ante a necessidade de manter a cobertura vegetal nativa em área de floresta, a título de reserva legal (Lei nº 12.651/2012, art. 12, inciso I, “a”).

Esse percentual pode ser ampliado se o proprietário comprovar que a classificação fitofisionomia vegetal é de cerrado, podendo desmatar até 65% da área.

E nesse aspecto, o proprietário da área apresentou pedido para alteração do percentual de cerrado e de floresta da Fazenda Água Limpa, junto à SEMA.

Após a notificação da SEMA nº 139965/CVM/SGF/2014, sobre pendências existentes no pedido, o proprietário contratou o Engenheiro Florestal Euclides Aurélio para elaboração de novo. Diante da demora na conclusão do trabalho, foi contratado o Agravante Erico Vinícius Passa Hernandez, também Engenheiro Florestal.

O
parquet
alegou na inicial que haveria um conluio entre o Requerido, ora Agravante, e os servidores da SEMA, para o recebimento e aprovação do relatório contendo informações falsas, tendo apresentado relatório de responsabilidade técnica atestando a fitofisionomia da vegetação existente, como se a propriedade estivesse inserida totalmente em área de savana.

Para tanto, o Ministério Público fez vistoria
in loco
, juntamente com técnicos da Universidade Federal de Mato Grosso, concluindo que:

“Verificou-se que as informações descritas no Relatório Técnico de Identificação de Tipologia Vegetal estão condizentes com o verificado
in loco
. No entanto, o estudo não foi realizado na área indicada como Floresta Estacional Semidecidual pelo Mapa de Vegetação do Projeto RadamBrasil, tipo de vegetação que foi confirmado durante a vistoria no local. Contudo, embora exista área de floresta na Fazenda Água Limpa, o estudo de tipologia vegetal, aprovado pela SEMA, concluiu que 100% da área é formação de cerrado.”

Assim, temos o mapa trazido pelo Projeto RADAM BRASIL, que aponta a existência de Floresta na área em questão, bem como o relatório da vistoria realizada pelo
parquet
em conjunto com a Universidade Federal de Mato Grosso, em contradição com o relatório produzido pelo Agravante e aprovado pela SEMA.

Dessa forma, o
fumus boni iuris
, ao contrário do entendimento firmado pela Desa. Relatora, restou demonstrado nos autos, em face das graves irregularidades no Relatório de Tipologia e Parecer Técnico nº 118531/CCA/SRMA/2018, os quais acarretaram um desmate ilegal de 401,1065 hectares de vegetação de cerrado.

Inclusive, nesse sentido me manifestei no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1012045-41.2020.811.0000,
in verbis
:

Ao apontar a divergência quanto à altura média das árvores do dossel, com árvores de aproximadamente 21 metros, o
parquet
traz acervo fotográfico efetuado por ocasião da vistoria realizada
in loco
que não deixa qualquer dúvida de que a área objeto da demanda, até mesmo para um leigo, de que se trata de vegetação de floresta, consoante se infere dos documentos acostados no id. 46827468 – p. 11/12, com devastação ambiental em seu limítrofe!

De fato, como bem relatado pela Exma. Desa. Relatora, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade.
A priori
, também me inclinei à dar provimento ao recurso, considerando que todos os relatórios de tipologia foram referendados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Todavia, diante da robustez da prova fotográfica e do Relatório Técnico elaborado pelo Ministério Público em conjunto com o Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Mato Grosso e Técnicos do IBAMA (id. 46827473), é incabível a suspensão da decisão recorrida, em sua integridade.

Isso porque a degradação ambiental é patente, conforme se infere dos dados extraídos do Relatório produzido pelo Ministério Público n. 200/2019. A Dinâmica de Degradação da Vegetação Nativa acostada aos autos permite aferir que, de 2008 para 2015, houve um salto de área desmatada de 1.521,67 ha (75% da área total) para 1.603,38 ha (79,03%) da Fazenda, com decréscimo da área de regeneração de 145,33 ha (16%) para apenas 55,80 ha (2,75%) da área total (id. 46827473).

A proteção ao ambiente em avançado estado de degradação e a imperiosa necessidade de sua recomposição é ditame constitucional e, havendo dúvida quanto à natureza do ecossistema protegido, aplica-se o princípio
in dubio pro natura
, consoante entendimento já firmado por este Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO – NEGADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA -
ÁREA LOCALIZADA EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS - DIVERGÊNCIA QUANTO A NATUREZA DA ÁREA
- INTERPRETAÇÃO IN DUBIO PRO NATURA – RECURSO DESPROVIDO

Ação Civil Pública proposta com o fito de obter responsabilização por degradação ambiental em área inserida em Unidade de Conservação Ambiental – ZUC. Imposição de medidas acautelatórias.

A divergência quanto à localização da área em zona de proteção ambiental não afasta o cumprimento das obrigações de fazer e não fazer impostas, pois como se sabe, a incerteza deve prevalecer em prol do meio ambiente - in dubio pro natura/ ambiente.

À luz dos princípios da precaução e prevenção que regem o direito ambiental, como balizadores das atividades humanas que interfiram no meio ambiente, de modo a antecipar à ocorrência de danos e agressões ambientais, muitos dos quais irreversíveis ao meio ambiente, se mostra necessária a adoção de medidas acautelatórias que eliminem ou minimizem os danos, nos moldes deferidos pela decisão singular.

Recurso desprovido. (N.U 1003250-85.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2017, Publicado no DJE 11/05/2017)

Assim, diante da dúvida fundamentada quanto à existência de fraude nos Relatórios de Tipologia Vegetal apresentados junto à SEMA, necessária e salutar a manutenção da decisão ora recorrida, sendo certo que as demais matérias apontadas pelo Recorrente estão ligadas ao mérito da ação civil pública de base e com ela devem ser conhecidas.”

Destarte, tenho que demonstrado o
fumus boni iuris
.

No que se refere ao
periculum in mora
, o Ministério Público alega que este é presumido, sendo desnecessária a comprovação de dilapidação do patrimônio dos requeridos.

Realço que, nos casos de improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92), é pacífico o entendimento de que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o
periculum in mora
implícito no referido dispositivo.

Nesse sentido, por ocasião do julgamento do REsp 1.366.721/BA, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), a Primeira Seção do STJ consolidou o entendimento de que o decreto de indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa constitui tutela de evidência e dispensa a comprovação de dilapidação iminente ou efetiva do patrimônio do legitimado passivo, uma vez que o
periculum in mora
está implícito no art. 7º da Lei nº 8.429/1992. Vejamos:

"(...)

O
periculum in mora
, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens (...) admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido
" (REsp 1366721 BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014).

Em que pese o entendimento da douta Relatora, tenho que o mesmo raciocínio pode ser utilizado para os casos de danos ambientais, onde há especial interesse da presente e das futuras gerações, sendo possível o acautelamento de bens tendo em conta o interesse social da ação.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AMBIENTAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. COMPROVAÇÃO DE EFETIVA DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.

1. Na origem, o Ibama interpôs Agravo de Instrumento contra decisão de primeira instância que indeferiu o pedido para que fosse decretada a indisponibilidade de bens de réus em Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa decorrente de danos causados ao meio ambiente e à Administração Pública. O recurso foi desprovido pelo TRF1, que entendeu estar aquela medida restritiva condicionada à demonstração de efetivo periculum in mora.

2. De acordo com a inicial (fl. 29/e-STJ):"O réu lavrou termos de embargo sem possuir competência para tanto, expediu notificações e firmou -termo de inspeção sem que tivesse comparecido no local falsamente inspecionado e, ainda, no período dè 05/03/2002'a 20/05/2002- apreendeu: 325 pássaros da fauna silvestre que estavam em cativeiro com diversos infratores e, a despeito disso, não lavrou um único Auto de Infração sequer, o que demonstra total afronta aos princípios que regem a Administração Pública Ambiental. Isso sem se referir ao indicativo de extorsão promovido pelo réu em relação ao Sr. John Daniel Carrol para deixar de lavrar Auto de Infração por desmatamento ilegal. Estes e outros atos ímprobos perpetrados pelo réu estão minudentemente tratados, no relatório final do Processo Administrativo Disciplinar 02058.000088/2006-23 (...)".

3. A Primeira Seção do STJ (REsp 1.319.515/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21.9.2012) firmou a orientação de que a decretação de indisponibilidade de bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto
tal medida consiste em"tutela de evidência, uma vez que o periculum in mora não é oriundo da intenção do agente dilapidar seu patrimônio e, sim, da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a coletividade
." 4. Tal matéria foi sedimentada no mesmo sentido acima sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973) no REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.9.2014.

5. Recurso Especial provido.
(REsp 1391575/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 14/10/2016). [Destaquei]

Nesse sentido esta Corte já se manifestou:

DIREITO AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL COMPROVAÇÃO – RELATÓRIO TÉCNICO EMITIDO PELA SEMA/MT – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DESPROVIMENTO.

(...)

Havendo comprovação da ocorrência de degradação ambiental, em área de preservação permanente e de reserva legal, na propriedade da parte Recorrente, mostra-se correta a decisão que decretou a indisponibilidade de seus bens, já que tal medida visa garantir o resultado útil do processo. (N.U 1004814-60.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL — PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO — DANOS AO MEIO AMBIENTE — CONSTATAÇÃO — DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS — POSSIBILIDADE — SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO — INADMISSIBILIDADE.

Constatado o dano ambiental consistente no desmatamento ilegal do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, a indisponibilidade de bens é medida necessária para garantir o resultado útil da demanda, com a finalidade de se proporcionar os meios necessários à reparação e proteção efetiva, não meramente simbólica, do meio ambiente. Ademais, a gravidade da medida imposta é diretamente proporcional à magnitude dos danos causados ao meio ambiente.

Recurso não provido. (N.U 1003950-61.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Vice-Presidência, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 24/03/2021)

Dessa forma, ante a gravidade do dano ambiental causado -
desmate ilegal de 401,1065 hectares,

é evidente o prejuízo de difícil e longa reparação ao meio ambiente, e, como consequência lógica, às gerações atuais e futuras, a justificar o deferimento da medida cautelar.

Ante o exposto, peço vênia a douta Relatora, para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a ordem de indisponibilidade dos bens do Recorrido, ora Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2021